Tribunal: STJ
Processo: 5199448-19.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948197 - RS(2025/0192823-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RENATO CHAVES NUNES VIEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ CIPRIANO DA SILVEIRA NUNES VIEIRA - RS107773
EMBARGADO
: ANA CHAVES NUNES VIEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO HEITOR PORTO - RS045729
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 65958641-4482-4a73-8118-bf2af4e9151b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948197 - RS (2025/0192823-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RENATO CHAVES NUNES VIEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ CIPRIANO DA SILVEIRA NUNES VIEIRA - RS107773
EMBARGADO
: ANA CHAVES NUNES VIEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO HEITOR PORTO - RS045729
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por RENATO CHAVES NUNES

VIEIRA contra acórdão que conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOSPERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM.
OMISSÃO ACERCA DE QUESTÃORELEVANTE PARA A INTEGRAL SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA. 1. Ação de Cumprimento de Sentença.2. Caracteriza-se a ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos
art. 1.022
de declaração, omite-se no exame de questão relevante para a integral resolução da
controvérsia posta.3. Agravo conhecido. Recurso especial provido. (e-STJ fl. 193)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma a existência de
omissão no acórdão embargado, sustentando não ter sido levada em consideração a
declaração de preclusão quanto à discussão envolvendo a entrega dos bubalinos,
proferida no agravo de instrumento no 5199448-19.2024.8.21.7000/TJ/RS.
Documento eletrônico VDA53155740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:20
Código de Controle do Documento: c82e8252-c3f8-4094-b0fa-d660f62cc008

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a
omissão apontada, com o consequente desprovimento do recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da omissão quanto à preclusão da discussão da entrega dos bubalinos
Examinam-se embargos de declaração opostos em face da decisão que
cassou o acórdão proferido pelo TJ/RS em sede de embargos declaratórios,
determinando que fossem sanadas as omissões identificadas.
Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença com o objetivo
de ver efetivada a partilha realizada nos autos de ação de inventário. Dentre os bens
partilhados, couberam ao ora embargante equinos, ovinos e bubalinos que
permaneciam em poder da embargada. No curso da execução, foram entregues 150
ovinos e 13 equinos, restando pendente apenas a entrega dos bubalinos.
Depreende-se dos autos que houve tentativa concreta de cumprimento da
obrigação por meio de busca e apreensão efetuada por oficial de justiça,
que certificou a impossibilidade de efetuar a apreensão dos bubalinos, tendo em
vista que os animais são agressivos e de difícil captura.
Nesse contexto, a embargada interpôs agravo de instrumento perante o TJ
/RS, suscitando questões relevantes para a viabilização da entrega dos animais: i) a
inviabilidade de cumprimento da obrigação nos termos determinados, considerando
sua idade avançada (91 anos) e a natureza agressiva dos bubalinos; ii) a
impossibilidade de carregamento dos animais em caminhão, porquanto o carregador
existente na fazenda encontra-se na posse do próprio embargante; e iii) a
possibilidade de entrega dos bubalinos no Potreiro da Quinta, área sob controle do
recorrido e contígua à Invernada do Meio, onde os animais se encontram, o que
facilitaria a captura em razão da proximidade entre as áreas.
Contudo, o TJ/RS ao julgar o agravo de instrumento no 5199448-
19.2024.8.21.7000, negou provimento ao recurso, reconhecendo que o
questionamento acerca da entrega dos bubalinos estaria precluso, uma vez que se
operou o trânsito em julgado no agravo de instrumento no 5226731-
85.2022.8.21.7000, no qual teria havido discussão acerca da entrega dos animais.
Documento eletrônico VDA53155740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:20
Código de Controle do Documento: c82e8252-c3f8-4094-b0fa-d660f62cc008

Posteriormente, a embargada opôs embargos de declaração, que
restaram rejeitados.
Dessa forma, verifica-se que o TJ/RS não se pronunciou expressamente
acerca das alegações suscitadas, limitando-se a afirmar a ocorrência de preclusão da
matéria relativa à entrega dos bubalinos, sem analisar as questões efetivamente
deduzidas pela parte.
Não obstante, a preclusão invocada fundamenta-se em debate
supostamente travado em autos diversos, especificamente no agravo de
instrumento no 5226731-85.2022.8.21.7000/TJ/RS, ao qual esta Corte não teve
acesso. Diante disso, não há como aferir se as alegações deduzidas nestes autos
coincidem com aquelas apreciadas no referido processo, tampouco se as
particularidades fáticas suscitadas pela embargada foram efetivamente analisadas.
Na espécie, as questões deduzidas pela recorrida, quais sejam, sua idade
avançada, o estado selvagem e a agressividade dos bubalinos, a dificuldade
intransponível de captura certificada por oficial de justiça e a posse do carregador
dos animais pelo embargante, são elementos relevantes que demandavam
pronunciamento expresso do TJ/RS nestes autos.
Logo, inexiste omissão a ser sanada na decisão embargada. A invocação de
preclusão com fundamento em processo diverso, ao qual esta Corte não teve
acesso, não afasta a necessidade de pronunciamento expresso do TJ/RS sobre as
questões deduzidas nestes autos.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA53155740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:20
Código de Controle do Documento: c82e8252-c3f8-4094-b0fa-d660f62cc008

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.948.197 / RS
Número Registro: 2025/0192823-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50053588620208210004 51994481920248217000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA CHAVES NUNES VIEIRA
ADVOGADO : EDUARDO HEITOR PORTO - RS045729
AGRAVADO
: RENATO CHAVES NUNES VIEIRA
ADVOGADO : JOSÉ CIPRIANO DA SILVEIRA NUNES VIEIRA - RS107773
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - ADMINISTRAÇÃO DE HERANÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RENATO CHAVES NUNES VIEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ CIPRIANO DA SILVEIRA NUNES VIEIRA - RS107773
EMBARGADO : ANA CHAVES NUNES VIEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO HEITOR PORTO - RS045729
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54617512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: 5b3dac42-3ff0-4074-8f1c-4d2bf2ff1133

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: 5b3dac42-3ff0-4074-8f1c-4d2bf2ff1133